Tribunal: TJSP
Processo: 1002352-89.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito consignado - Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória c.c. restituição de valores – Sentença de rejeição dos pedidos - Irresignação improcedente. Elementos dos autos evidenciando que a autora aderiu ao contrato conscientemente, como única maneira de obter o pretendido crédito, haja vista que a respectiva margem consignável para empréstimos consignados estava

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito consignado - Ação de rescisão contratual c.c. indenizatória c.c. restituição de valores – Sentença de rejeição dos pedidos - Irresignação improcedente. Elementos dos autos evidenciando que a autora aderiu ao contrato conscientemente, como única maneira de obter o pretendido crédito, haja vista que a respectiva margem consignável para empréstimos consignados estava então toda comprometida. Réu, ademais, que demonstrou a efetiva utilização do crédito por parte da autora, para a realização de saques. Autora que, de toda sorte, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que assinou o instrumento do aludido contrato induzida em erro. Negócio válido e eficaz. Sentença mantida.

Negaram provimento à apelação.